Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719519-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ANSELMO FIRMINO DO COUTO - SUPERMERCADO MINEIRO - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0706281-65.2019.8.07.0010, movido em desfavor de ANSELMO FIRMINO DO COUTO - SUPERMERCADO MINEIRO - ME, indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 92753417 dos autos originais): “O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Cuida-se de medidas para compelir o devedor a solver o débito exequendo e demovê-lo do comportamento dissonante dos primados da boa-fé e da lealdade processual. Porém, a aplicação das medidas executivas atípicas deve ser precedida do esgotamento de todas as demais providências típicas tomadas em execução para satisfação do crédito. Ademais, deve ser proporcional, adequada e necessária para atingir seu escopo (instar o executado a realizar o pagamento da dívida), sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento de constrangimento dissociado da finalidade patrimonial. Pugna o exequente pela suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos executados, porém tenho que, conquanto haja autorização do art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil para adoção de medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, não admite que se vá ao encontro com o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor. No que atine aos pedidos relativos à suspensão da CNH, também não se deve admitir violação ao art. 22 do Pacto de São José da Costa Rica, “toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais”, e, ainda, inexiste previsão na lei de que aquele que vem sendo executado judicialmente não possa ser condutor de veículo automotor. Ademais, as medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139 do CPC, devem ter o condão e a capacidade de coagir o devedor ao pagamento, desde que tenha pertinência com tal objetivo e seja efetivo ao pagamento do crédito buscado. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MEDIDA NÃO IMPOSITIVA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes não é uma medida impositiva e pressupõe, antes de mais nada, a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação. II. As medidas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. III. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. IV. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. V. Para que se legitime a apreensão do passaporte e a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076539, 07118175820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, DESPROPORCIONALIDADE. A EXECUÇÃO É PESSOAL. ATINGE OS BENS, NÃO A PESSOA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do executado, até o pagamento integral do débito. 1.1. O recorrente sustenta, que a medida de suspender a Carteira Nacional de Habilitação representa entraves ao exercício profissional do agravante cuja locomoção por meio de veículo automotor é extremamente necessária. Alega que a suspensão de CNH é uma medida de coerção atípica, devendo ser justificada, oportunizando o contraditório e ampla defesa e demonstrando de forma clara a excepcionalidade da sua adoção, a ineficácia do procedimento típico da execução e que não seja simplesmente sancionatória. 2. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 3. Adoção de providências como a suspensão da CNH não se mostra proporcional e razoável, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. 3.1. A determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 3.2 Ao demais, a execução é pessoal; atinja os bens e não a pessoa do devedor. Artigos 591 CPC 1973 e 789 2015. 4. Precedente: "(...) A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso". (AGI no 2016.00.2.045266-9, rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE de 21/3/2017, pp. 513/547). 5. Recurso provido. (Acórdão n.1123175, 07095715520188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução além de se afigurar mecanismo processual razoável para a obtenção da satisfação da dívida diante de eventual recalcitrância do devedor que possua lastro patrimonial e venha colocando contratempos à ultimação da execução por quantia certa, de maneira a compeli-lo a solver o débito exequendo. Ademais, cabe ao Magistrado verificar na hipótese concreta se determinada providência se afigura adequada e necessária para atingir seu escopo colimando instar o executado a realizar o pagamento da dívida, sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento cuja finalidade ínsita não é aquela voltada à concretização do direito creditício do credor. Daí porque entendo não ser cabível a medida em relevo para que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada, nem o bloqueio de seus cartões de crédito, porquanto além de não se mostrar proporcional aos atos executivos praticados no âmbito do vertente processo executivo, haja vista que não vislumbro que a excutida esteja se esquivando com o nítido propósito de frustrar a execução, mercê do qual os contratempos havidos na localização de bens passíveis de penhora, bem como a tentativa baldada de bloqueio de ativos financeiros em seu nome decorrem tão somente da ausência de patrimônio expropriável da parte devedora, não autoriza a consecução daquela providência, pois destoa do seu espírito teleológico e se mostra totalmente inútil para alcançar o pagamento da dívida. Assim sendo, tendo em vista que a restrição de devedores de conduzir veículos não está prevista na legislação pátria, bem como que a medida não demonstra a efetividade necessária não cumprimento da obrigação perseguida nestes autos, indefiro a suspensão da CNH, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor. Intime-se a parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias promover os atos destinados à satisfação do crédito perseguido.” Em suas razões recursais (ID 26600284), a agravante narra que se trata de execução de título extrajudicial, na qual cobra o valor histórico de R$ 3.609,28(três mil seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos). Aduz que o devedor/agravado, desde 2019 não paga a dívida, não apresenta proposta de acordo, nem tampouco indica bens à penhora. Assevera ser cabível adotar outras medidas atípicas destinadas a colocar fim a demanda, indicando ser necessária e apropriada a suspensão da CNH e passaporte do devedor, bem como o bloqueio de cartões de crédito. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que seja DETERMINADO o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da CNHe do Passaporte da ora Agravada, ANSELMO FIRMINO DO COUTO -SUPERMERCADO MINEIRO -ME, inscrita no CNPJ sob o n.o 22.796.509/0001-25 até o integral pagamento da execução, oficiando-se, para tanto, as empresas operadoras de cartão de crédito, Mastercard, Visa, Elo, American Express e Hipercard, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação, bem como o DETRAN/DF;” No mérito requer o provimento do recurso, com conseqüente confirmação da liminar e reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 26600288). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A análise a ser feita neste momento está limitada ao exame do pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada. Explico. Conquanto admitidos meios coercitivos atípicos no processo de execução, em tese, a suspensão de CNH e de passaporte não são aplicáveis ao presente caso, pois se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada apenas contra a pessoa jurídica. Com efeito, compulsando os autos de origem, constata-se que recentemente fora indeferido, e precluso esta, pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, portanto, cediço que seus eventuais sócios não integram o polo passivo da presente demanda (ID 85904285 - AGI 0740577-12.2020.8.07.0000). Com relação ao bloqueio de cartão de crédito da empresa devedora, tenho que, em tese, não resta demonstrada pertinência e efetividade para o recebimento do crédito cobrado, pois não se vê nesta medida meio apto a impelir o pagamento. Com efeito, sem querer avançar na análise do mérito, posto que isso será dentro em breve realizado com afinco pela egrégia Turma, mas não se pode deixar de ressaltar que, em tese, há meios coercitivos típicos à disposição do credor para compelir o devedor à quitação da dívida, como, por exemplo, a expedição de certidão de crédito para fins de protesto. Logo, tem-se que, ao menos nesta superficialidade do exame liminar, em mera cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator